Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712988-83.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAURO ZAMBELI JUNKER D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença de ID 67163029 prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido para obrigar o Distrito Federal a fornecer medicamento não incorporado ao SUS. Considerando a manifestação do Ministério Público no ID 71705089, devidamente intimado, o apelante manifestou-se no ID 72764188 pela desistência do recurso e para que o apelado seja orientado a regularizar seu cadastro. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Indeferi o pedido sobre a orientação do autor, pois não cabe ao juízo providência relativas as questões administrativas da Secretaria de Saúde. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 16 de junho de 2025 13:00:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador